Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730241-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n. 0711975-14.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela Autora, ora Agravante, diante da inércia em atender ao chamamento do juízo para juntar documentos que comprovem a sua hipossuficiência. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) é titular do benefício previdenciário no 194.145.449-3, na condição de pensionista do INSS, no valor e um salário mínimo, sendo sua única fonte de renda; (ii) a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC; (iii) não há qualquer obrigatoriedade ou previsão legal para que o Requerente esclareça minuciosamente sobre seu patrimônio, sua receita e despesas, nem sobre a totalidade dos gastos referentes à família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada, visto que não possui condições para recolher as custas processuais. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para deferir a gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão do objeto da demanda. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a relação processual não foi perfectibilizada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de julho de 2025 11:26:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador